Tribunal: TJMT
Processo: 0006446-80.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006446-80.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURILIO MAURICIO MEDEIROS ALVES - CPF: 057.967.111-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAYNA KELLEN DA SILVA AMORIM - CPF: 054.487.971-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006446-80.2018.8.11.0042

APELANTE: MAURILIO MAURICIO MEDEIROS ALVES, THAYNA KELLEN DA SILVA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –ABSOLVIÇÕES POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO QUANTO À APREENSÃO DE DROGAS [56,15G (CINQUENTA E SEIS GRAMAS E QUINZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA] –INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS IMPOSITIVA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA SEU CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PEDIDOS PREJUDICADOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO QUE EXCEDE O PERÍODO PREVISTO NO ARTIGO 30, DA LEI N. 11.343/2006 – EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES RECONHECIDA DE OFÍCIO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido na residência dos acusados seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Reconhecida a desclassificação da conduta inicialmente imputada aos acusados – do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para o de posse de drogas para consumo pessoal – e extintas as suas punibilidades em razão da prescrição da pretensão punitiva, restam prejudicados os pedidos para se reconhecer a minorante do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006; readequar o
quantum
das penas privativas de liberdade; fixar regime mais brando para início do cumprimento das reprimendas; e substituir as penas corpóreas por restritivas de direitos.

“
Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”, a acarretar “a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP no 67350/20180).’
” [TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006446-80.2018.8.11.0042

APELANTES: MAURÍLIO MAURÍCIO MEDEIROS ALVES

THAYNÁ KELLEN DA SILVA AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
MAURÍLIO MAURÍCIO MEDEIROS ALVES
e T
HAYNÁ KELLEN DA SILVA AMORIM
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxico –, nos autos n. 6446-80.2018.811.0042 (Código 513870), que julgou a denúncia procedente e os condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria Pública, assistindo aos acusados, busca suas absolvições, asseverando não existir provas da materialidade e autoria delitiva, porquanto:
1)
negaram veementemente que a droga seria destinada a comercialização;
2)
os policiais militares responsáveis pela prisão não realizaram campanas ou informaram a existência de denúncias prévias em desfavor deles;
3)
a localização de quantidade ínfima de droga não se afigura suficiente para embasar a condenação. Quando não, consigna que as condutas melhor se amoldam ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo porque os estupefacientes eram destinados para seus consumos. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de estarem preenchidos os requisitos previstos nos artigos 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 [docs. digitais n. 181169365 e 181169375].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [docs. digitais n. 181169369 e 181169379].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos
[doc. digital n. 183661152].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006446-80.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 21h, na Rua André Galdie Ley no. 74, quitinete 03, Bairro Dom Aquino, os denunciados Maurílio Maurício Medeiros Alves e Thayná Kellen da Silva Amorim, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 20 (vinte) porções de maconha, com massa de 56,15g (cinquenta e seis gramas e quinze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar no. 3085/2017, fl. 21-IP”.

“De acordo com o que foi apurado, naquela data, policiais militares realizavam rondas pela Rua Galdie Ley, Bairro Dom Aquino, nesta capital, quando avistaram um grupo de pessoas em frente ao imóvel de no. 74.

Uma dessas pessoas era o denunciado Maurílio, indivíduo que, para evitar a abordagem policial, correu para o interior da quitinete”.

“Em razão desse comportamento suspeito, os militares desembarcaram da viatura e fizeram o acompanhamento do denunciado. Na sequência, a denunciada Thayná, que também compunha o grupo de indivíduos que estava em frente ao imóvel, atendendo à solicitação dos policiais militares, pediu para que seu companheiro Maurílio abrisse aporta. Após isso, o denunciado permitiu a entrada dos milicianos”.

“Realizada a busca pessoal no denunciado, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao ser feita a busca na residência, os policiais apreenderam 20 (vinte) porções de maconha, as quais estavam armazenadas no interior da geladeira do casal. Ainda, foi encontrado no interior de um livro a quantia de R$ 76,65 (setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)”.

“Conduzidos à delegacia, os denunciados permaneceram em silêncio”.

“Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, que foram muito precisos ao relatarem a apreensão de drogas, fracionadas e embaladas em pequenos pedaços, prontas para o comércio, somadas à apreensão de dinheiro, são elementos que indicam a ausência de finalidade de consumo pessoal das porções encontradas no imóvel (...)”
(doc. digital n. 181169353 – p. 1).

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, exame pericial em drogas (doc. digital n. 181169353 – p. 4, 10, 20/21, 23, 54/56), e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou que o material apreendido se tratava de “
20 porções
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por pedações de filme plástico transparente”
, com
56,16g
(cinquenta e seis gramas e quinze centigramas) de massa bruta e que testou positivo para
maconha
.

Em relação à
autoria
, na fase inquisitiva, o policial militar, ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, declarou:

“
QUE em patrulhamento pelo Bairro Dom Aquino, a guarnição avistou um grupo de pessoas [...]; QUE o suspeito MAURÍLIO, ao avistar a viatura, correu para dentro da quitinete e se trancou; QUE a equipe desembarcou em acompanhamento ao suspeito; QUE foi solicitado à THAINA, a qual se identificou como esposa do suspeito, no grupo de pessoas, que pedisse ao mesmo para abrir a porta; QUE o suspeito atendeu à solicitação da esposa e em revista pessoal ao mesmo, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizar busca no interior da quitinete, foi localizado dentro da geladeira um recipiente de vidro contendo vinte porções de substância análoga à maconha e dentro de um livro a quantia de R$ 76,65 [...]”
(doc. digital n. 181169353 – p. 5)

Semelhantes são as declarações do policial militar, BRUNO PEDRO TAVARES CORREA (doc. digital n. 181169353 – p. 8).

Quando interrogados, MAURÍLIO MAURÍCIO MEDEIROS ALVES e THAYNÁ KELLEN DA SILVA AMORIM fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (docs. digitais n. 181169353 – p. 11/12 e 15/16).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas BRUNO e ANDRÉ, e realizado o interrogatório de MAURÍLIO.

A acusada, THAYNÁ, embora devidamente intimada, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 181169353 – p. 84).

Nesta etapa, os policiais militares, BRUNO e ANDRÉ, acrescentaram às declarações anteriormente prestadas:

“
Juiz
: o senhor lembra dessa ocorrência? Conta para nós a situação lá, houve denúncia?

Bruno
:
Não, não, foi porque ele se evadiu rapidamente né, quando ele viu a viatura.

Juiz
:
[...]
e aí?

Bruno
:
Ele entrou rapidamente né, para dentro de sua residência, e a equipe foi de prontidão e fez a abordagem rapidamente nele. Aí ao entrar na sua casa, estava trancada a porta, aí demos a ordem para ele abrir a porta e ele abriu. Fizemos a busca pessoal e com ele não foi encontrado nada, porém dentro de sua residência foi encontrado, foi encontrado dentro da geladeira.

Juiz
:
O que, o senhor lembra o que era?

Bruno
:
Tinha mais ou menos 20 (vinte) porções de substância análoga a maconha, dentro de um pote.

Juiz
:

Vocês fizeram revista pessoal na companheira dele também?

Bruno
: Não, não.

Juiz
:

e nas outras pessoas que estavam lá?

Bruno
:
Sim, depois da abordagem com ele fizemos a abordagem dos outros também.

Juiz
:

mas isso foi encontrado com ele, no lugar que ele mora?

Bruno
: Isso.

Juiz
:

vocês indagaram a ele e a companheira dele THAYNÁ se esse entorpecente era para uso ou para o comércio?

Bruno
:
Não, só demos voz de prisão e levamos para a delegacia.

MP
:

Vocês encontram dischavador de maconha, seda para fazer cigarro ou outros objetos assim para preparar para o uso?

Bruno
: Não, não senhor.

Defesa
:
(...) essa região era normal ou vocês tinham conhecimento que é de
comércio de drogas?

Bruno
: Alí sempre foi. No bairro.

Defesa
:
Naquele ponto que eles foram abordados, tinha informação que era ponto de venda de entorpecente?

Bruno
: Não, senhor.”
(mídia digita – nome do arquivo:

513870 - BRUNO PEDRO TAVARES CORREA.wmv)

Juiz
:
o senhor lembra dessa ocorrência?

André
: Sim, senhor.

Juiz
:
Vocês estavam fazendo rondas normal?

André
: A gente tava fazendo rondas no bairro Dom Aquino, nos lugares em que tem o tráfico de drogas mais intenso e quando entramos nessa rua aí, esse cidadão, quando avistou a viatura ele empreendeu fuga para dentro da casa.

Juiz
:
Tinha um grupo de pessoas?

André
: É, acho que tinham umas quatro pessoas, aí esse cidadão, ao avistar a viatura ele correu para dentro da quitinete. Aí nós fizemos a abordagem das pessoas da frente [...] entre elas a denunciada e aí fomos verificar a quitinete, mas estava fechada, trancada por dentro. Pedimos para o cidadão abrir, ele demorou, mas abriu, fizemos busca pessoal nele e nada foi encontrado. Fizemos revista no interior da casa e dentro da geladeira, num pote de vidro, tinha 20 (vinte) porções de maconha

Juiz
:
e esse R$76,65 foi encontrado também?

André
: dentro de um livro.

Juiz
:
Houveram denúncias ou vocês estavam só fazendo rondas?

André
: Só rondas mesmo.

Juiz
:
Eles moravam juntos, aí vocês entrevistaram o casal?

André
: Então, geralmente, eles falam que é para uso, mas como foi uma quantidade grande e dinheiro meio que trocado né.

Defesa
:
A testemunha pode informar se nesse grupo de pessoas que estava na frente, se na época eles conversaram com essas pessoas que estavam lá na frente?

André
: Nós fizemos a abordagem e nada de ilícito foi encontrado, eles ficaram lá né até dar fim à ocorrência e depois liberamos ele, porque eles não tinham nada.

Defesa
:
O senhor já os tinha abordado anteriormente?

André
: Não.

Defesa
:
O senhor então deduziu que ele era vagabundo então?

André
: Não, mas quem deve não corre da polícia né? A gente vai fazer ronda, eu quando vou fazer, ninguém fica correndo não [...].

Defesa
:
Esse grupo não dispersou quando viu a polícia?

André
: Não só ele.

Defesa
:
A porta precisou ser arrombada?

André
: Não, ele abriu.

Defesa
:
Como estava a droga?

André
: Vinte barrinhas de maconha, na cozinha.

Defesa
:
Foi o senhor mesmo que encontrou a droga?

André
: Fui eu”
(arquivo digital – nome da mídia: 513870 - ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA.wmv).

MAURÍLIO, quando auscultado em juízo, asseverou:

“
Réu
: Essa situação foi o seguinte, essa droga aí eu comprei com o dinheiro do meu serviço, eu estava trabalhando na época, no Bom Jesus [...] mercado [...]. Eu comprei para eu não precisar ficar indo e vindo [...].

Juiz
: A THAYNÁ é sua companheira?

Réu
: É minha ex-mulher, não é mais. É isso aí, nós compramos pra usar.

Juiz
: E por que o senhor saiu correndo para dentro na hora que a polícia passou?

Réu
: Não, mas nessa hora eu não corri, eu tava lá dentro e tinha um grupo lá na frente, o pessoal tava bebendo, e eu entrei lá dentro e nesse que eu entrei la dentro os policiais abordaram.

Juiz
: e por que o senhor fechou a porta?

Réu
: Não, o portão estava fechado.

Juiz
: a sua companheira teve de chamar para abrir o portão?

Réu
: Não, ela tava perto da porta. Quando eu ouvi os policiais pedindo para abrir a porta eu fui direto abrir a porta.

Juiz
: essa droga era sua ou da sua companheira?

Réu
: Era minha, minha e dela.

Juiz
: Ela era usuária? Vocês usavam juntos?

Réu
: Sim [...]. Era para uso.

Juiz
: qual é a sua profissão?

Réu
: Agora eu estou trabalhando de diarista [...].

MP
: Quanto o senhor pagou por esse entorpecente?

Réu
: R$200,00.

MP
: Há quanto tempo o senhor tinha comprado essa droga?

Réu
: Já tinha mais de uma semana já.

MP
: O senhor já tinha usado um pouco dessa droga?

Réu
: Não, a gente ia começar a usar.

MP
: o senhor não acha uma quantidade muito alta para consumo?

Réu
: Não, porque tipo assim, pra nós que é usuário ficar indo e vindo com a droga é uma pior coisa né, porque aí se der de frente com a polícia e a polícia pegar você, bater em você, tem uns policias que pega e joga mais trem em você, acaba complicando mais.

MP
: mas aí a droga não fica velha?

Réu
: Não, ela estava na geladeira né?

MP
: E por que estava separada em porções?

Réu
: Não, porque um pedaço grande ia ser a mesma coisa entendeu, porque eu tava com dinheiro e onde eu fui comprar não tinha em pedaço, e dá quase o mesmo peso de comprar um pedaço grande.

MP
: mas se comprar um pedaço maior não é mais barato do que comprar um monte de porçõezinhas?

Réu
: Dá o mesmo peso, eu acho, que a grande”
(arquivo digital – nome da mídia: Ap n. 513870- RéuMAURILIO MAURICIO MEDEIROS ALVES.wmv).

Como se vê, o conjunto probatório é forte e coeso quanto à apreensão dos entorpecentes [materialidade], porém, não há provas bastantes para preservar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

MAURÍLIO afirmou que comprou as drogas com o dinheiro que havia recebido, haja vista que, à época dos fatos, estava trabalhando em um mercado da Capital. Disse ter adquirido as porções por R$ 200,00 (duzentos reais) e que guardou o produto ilícito no interior da geladeira de sua residência, para conservá-lo e usá-lo de forma fracionada. Revelou que os entorpecentes eram destinados para seu consumo e de sua companheira, a coacusada THAYNÁ, uma vez que são dependentes químicos. Por fim, disse que não fugiu da abordagem policial, tanto que, em momento posterior, recebeu os agentes de segurança e autorizou que procedessem à inspeção do seu imóvel.

Os policiais militares, ANDRÉ e BRUNO, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram que realizavam rondas de rotina no Bairro Dom Aquino, numa localidade conhecida como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram um grupo de pessoas aglomeradas na frente de uma residência. Disseram que iniciaram o procedimento de abordagem, quando MAURÍLIO correu para o interior do imóvel. Acrescentaram que a esposa dele, a corré THAYNÁ, estava na frente e que ela franqueou a entrada dos membros da guarnição no local. Relataram ter procedido à revista pessoal de MAURÍLIO, mas nada de ilícito foi encontrado; contudo, em varredura no interior do imóvel, localizaram escondidos na geladeira um recipiente de vidro contendo 20 (vinte) porções de maconha, razão pela qual procederam à prisão dos acusados e à apreensão do material ilícito.

Não se coloca em dúvidas a apreensão da droga; contudo, em que pese a comprovação da materialidade delitiva, as provas coligidas no caderno processual não emprestam certeza quanto à destinação mercantil do entorpecente.

Como visto, a localização do entorpecente no imóvel ocorreu de maneira casual, após os apelantes terem franqueado a entrada dos policiais no local, sem que houvesse qualquer indicativo de traficância.

Não houve investigação prévia, campanas ou outro tipo de diligência visando confirmar a comercialização atribuída aos réus ou qualquer outra conduta capaz de caracterizar suas responsabilidades criminais.

Em poder dos acusados ou na residência deles, não foram apreendidos apetrechos, comumente utilizados na venda ou distribuição de drogas, tais como balança de precisão, filmes-plásticos, embalagens, etc.

Conquanto os agentes de segurança façam menção de que o bairro [Dom Aquino] é conhecido no meio policial pelo comércio de drogas, afirmaram, em juízo, que não possuíam informações acerca da mercancia ilícita no local ou nas cercanias da residência, tampouco em desfavor dos acusados.

Desse modo, não há elementos suficientes que autorizem o juiz a concluir que os acusados estivessem a serviço do tráfico, que, aliás, não se presume.

É sempre do Ministério Público o ônus da prova quanto ao tráfico, que deve restar comprovada além de qualquer dúvida razoável.

Por mais significativo que sejam os relatos dos policiais ao asseverarem que MAURÍLIO fugiu da abordagem policial, trancando-se no interior da residência, e que os apelantes tinham drogas em depósito, a situação não basta para condená-los.

E nem se diga que o histórico criminal dos acusados – que respondem a ações penais por crimes idênticos – comprova a prática ilícita que lhes foi atribuída nesta ação penal.

Imputar a autoria delitiva em razão dos antecedentes seria “
priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
[STJ, AgRg no HC n. 443.391/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018].

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão “
da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
” [TJMT – N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021].

Nesse contexto, os fatos narrados pelos agentes policiais não são suficientes para sustentar a condenação, visto que descreveram apenas
a diligência que culminou na apreensão de inexpressiva quantidade de droga, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, fora de dúvida, estarem os apelantes praticando o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A singela presunção trazida pelo órgão acusatório de que eles são traficantes não bastam para apená-los, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que os policiais encontraram pequena quantidade de substância ilícita, sem outros indícios que demonstrem a mercancia ilícita a eles atribuída.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício deles, por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais,p.118)

Nesse contexto, a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 é impositiva. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – APREENSÃO PASTA-BASE DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE. A apreensão de porções individuais de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)”
(N.U 0001129-56.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]”
(TJMT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

Em relação aos pedidos subsidiários:
1)
reconhecimento do tráfico privilegiado;
2)
readequação do
quantum
da reprimenda;
3)
fixação de regime mais brando;
4)
substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, tendo em vista a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a infração penal prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal, restam prejudicados os pedidos defensivos.

Destarte, convém destacar que, em regra, a desclassificação do delito para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal impõe a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, §2o).

Todavia, a penalização mostra-se inócua, pois, “
desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”, a acarretar “a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP no 67350/20180’
” [TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2021].

O prazo prescricional do delito de posse de drogas para consumo pessoal é de 2 anos (art. 30 da Lei n. 11.343/2006).

In casu,
como bem evidenciado nos documentos juntados nos autos, a denúncia foi recebida em
5 de novembro de 2018
, sendo certo que, até a presente data, decorreu prazo superior ao interstício legal, razão pela qual deve ser extinta as punibilidades dos agentes pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal,
de ofício
.

Depois, ainda que tomássemos como base a data da sentença condenatória [
24 de março de 2021
], há de se notar o esvaziamento do prazo bienal, razão pela qual a prescrição da pretensão punitiva é medida de rigor.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos interpostos por
MAURÍLIO MAURÍCIO MEDEIROS ALVES
e
THAYNÁ KELLEN DA SILVA AMORIM
e desclassifico as condutas que lhes foram inicialmente atribuídas na sentença condenatória [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] para o delito de
posse de droga para consumo pessoal
[art. 28, do mesmo diploma legal], reconhecendo,
de ofício
, a extinção de suas punibilidades em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal c/c o artigo 30, a Lei n. 11.343/2006.

Por derradeiro, reconhecida a extinção da punibilidade dos apelantes,
determino
a devolução da quantia de R$ 76,65 (setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), que foi apreendida pelos agentes de segurança no momento de suas prisões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023